Tribunal: TJDFT
Processo: 0744662-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. INAPLICABILIDADE DA TAXATIVIDADE MITIGADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu agravo de instrumento manejado para impugnar decisão interlocutória que indeferiu pedido de produção de prova testemunhal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Consiste em definir se é cabível agravo de instrumento contra decisão que indefere produção de prova testemunhal, considerando o rol taxativo do art. 1.015 do CPC e a possibilidade de mitigação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.015 do CPC estabelece hipóteses taxativas para interposição de agravo de instrumento, não incluindo decisão que indefere produção de prova testemunhal.
4. A tese da taxatividade mitigada, firmada pelo STJ no Tema 988, exige demonstração de urgência e inutilidade do julgamento da matéria em apelação, o que não se verifica no caso concreto.
5. O cerceamento de defesa pode ser arguido em preliminar de apelação, conforme art. 1.009, § 1o, do CPC.
6. Não há demonstração de prejuízo imediato ou risco de inutilidade do julgamento posterior, afastando a mitigação da taxatividade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno conhecido e desprovido. Decisão unânime.
Teses de julgamento:
"1. A decisão que indefere produção de prova testemunhal não é recorrível por agravo de instrumento, por não se enquadrar nas hipóteses do art. 1.015 do CPC. 2. A mitigação da taxatividade exige demonstração de urgência e inutilidade do julgamento em apelação, o que não se verifica no caso concreto."